Tribunal: TJES
Processo: 5008765-77.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008765-77.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
RECORRIDO: ROSICLEA SIMONELLI
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação distribuída por Rosiclea Simonelli, em face de Editora e Distribuidora Educacional S/A - Kroton - Faculdade Pitágoras. No exórdio, alega a parte autora, em síntese quanto aos fatos: a) que é aluna da Faculdade Pitágoras, ora requerida, onde cursou o 1º período da faculdade de Enfermagem – Bacharelado, na modalidade presencial, no período noturno; b) que tomou conhecimento de que estava sendo ofertado pela ré, curso técnico de enfermagem, motivo pelo qual se interessou pelo curso por atender melhor sua condição financeira; c) que foi informada de que caso optasse por realizar a matrícula para o curso técnico, automaticamente a faculdade que atualmente cursava, seria trancada, logo, decidiu se matricular no curso técnico ofertado pela faculdade, com data inicial prevista para o dia 17/08/2023; d) que após várias mensagens e ligações sem retorno, a autora conseguiu ser atendida pelo senhor Marcos, que lhe informou que não havia fechado turma para o curso técnico de enfermagem; e) que ao manifestar o seu interesse pelo retorno ao curso de enfermagem, fora-lhe ofertado pagar o valor de R$ 299,00 (duzentos e noventa e nove reais) com taxa de matrícula de R$ 59,00 (cinquenta e nove reais), a qual foi aceita pela autora, entretanto, não fora cumprida posteriormente. Devido a isto, ingressou a autora com a presente ação, requerendo tutela de urgência, obrigação de fazer e indenização imaterial.

Em sede de

sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC, pelo que: RATIFICO a Decisão liminar de ID nº 30396877, para que a parte ré mantenha a matrícula da parte autora regularizada, sob pena de multa diária de R$ 300,00 por dia de descumprimento, limitada ao importe de R$ 15.000,00; CONDENO a requerida, a indenizar a parte autora, de forma solidária, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora e correção monetária a partir do arbitramento (Súmulas 54 e 362 do STJ). Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

Irresignada, a recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a presente demanda fosse julgada totalmente improcedente
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

No caso em questão, analisando detidamente os autos é possível verificar que nas conversas de ID nº 30306103, entre a recorrida e a preposta da recorrente, resta claro a oferta do curso técnico de enfermagem e, no mesmo documento, a informação por parte do preposto da recorrente, que a instituição requerida não conseguiu fechar turma para o citado curso técnico.

Nesses moldes, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo a quo de que deve a recorrente, cumprir a primeira proposta e mais vantajosa realizada à recorrida, qual seja, permitir a autora o ingresso no curso de enfermagem, pelo valor de R$ 299,00 (duzentos e noventa e nove reais) com taxa de matrícula de R$ 59,00 (cinquenta e nove reais).

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Pois, a parte recorrida experimentou sofrimento que extrapolou os limites do mero aborrecimento.

Nesses termos, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte recorrida, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 5.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)